Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” - Súmula 608-STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.
2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC).
3. O deferimento da denunciação da lide pretendida instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo.
4. Considerando que a r. decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e o entendimento desta Corte, deve ser rejeitada a tese recursal atinente à possibilidade de denunciação da lide.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.